Tribunal: STF
Processo: HC 100567
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE . INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FUNDAMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 2. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO MANTIDA POR NOVO FUNDAMENTO. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 3. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ADVENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 4. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. HABEAS CORPUS DO QUAL NÃO SE CONHECE EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, CONSIDERA-SE PREJUDICADO. 


1. Se não foi submetida à instância antecedente a alegação de nulidade decorrente do interrogatório realizado por videoconferência, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 




2. A superveniência de sentença de pronúncia com novo fundamento para a manutenção da prisão constitui novo título prisional, cuja apreciação não pode ser inaugurada neste Supremo Tribunal. Precedentes. 




3. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pelo advento da sentença de pronúncia. Precedentes. 




4. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 




5. Habeas corpus do qual não se conhece, em parte e, na parte conhecida, considera-se prejudicado o habeas.